Tribunal: TJSP
Processo: 2089839-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXCESSO PRAZO. Alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido. Pleito de colocação do paciente em meio aberto, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXCESSO PRAZO. Alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido. Pleito de colocação do paciente em meio aberto, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Excesso de prazo descaracterizado. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do benefício. Paciente multirreincidente em crime patrimonial que registra em seu desfavor pedido de reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, cujo somatório supera 5 (cinco) anos de reclusão. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089839-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ANDRE
RODRIGO SCHIMIDT e Impetrante CRISTINA ANDRÉA PINTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a ordem de Habeas Corpus.Por maioria de votos, vencido o 3o Juiz,
Dr. Newton Neves., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
2
Voto no 28369
Habeas Corpus no 2089839-07.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Cristina Andréa Pinto Barbosa
Paciente: Jonas Vilas Boas Pereira
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO
REGIME
ABERTO.
EXCESSO
PRAZO.
Alegado
constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do
pedido. Pleito de colocação do paciente em meio aberto, com
fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ
conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito
fundamental deduzido. Excesso de prazo descaracterizado.
Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento
sistemático do benefício. Paciente multirreincidente em crime
patrimonial que registra em seu desfavor pedido de reconversão
das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, cujo
somatório supera 5 (cinco) anos de reclusão. Ausência de
manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Cristina Andréa Pinto Barbosa, em
favor de ANDRÉ RODRIGO SCHIMIDT, contra ato coator do MM. Juiz de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
3
RAJ, Comarca de Campinas, consubstanciado no excesso de prazo para
apreciação do pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta a impetrante os predicados para o benefício, que
ainda não havia sido apreciado em decorrência de alegado problema técnico
(sic) com a remessa de outros processos de execução relativos ao paciente,
necessários à unificação das penas. Aduz que a antecipação da providência
atenderá a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, evitando-
se a exposição do paciente a risco desnecessário diante da atual conjuntura
decorrente da emergência de saúde pública provocada pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) (fls. 1/5).
Indeferido o pedido liminar (fls. 98/99), foram
requisitadas as informações, juntadas às fls. 102/104, opinando a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem e, acaso
conhecida, pela sua denegação (fls. 107/112).
É o relatório.
A ordem deve ser excepcionalmente conhecida e
denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
4
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA.
ERESP N. 1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido
o “habeas corpus” como sucedâneo do meio processual
adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo
em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do
veículo da vítima, objetivando o furto do bem existente
no seu interior, configura a qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira Seção.
3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ - HC:
210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das decisões
proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas corpus”. Execução penal. Não-conhecimento -
Não se conhece do “habeas corpus” se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito
da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
5
Execução Penal, a medida própria para tanto.
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as
informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 -
HC n° 0085120- 94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é meio
substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é sabido que
em sede de “habeas corpus”, descabe o exame de
questões que envolvem análise meritória, salvo quando
houver flagrante constrangimento ilegal, demonstrado
desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente.
(Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a
Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, a relevância do direito fundamental ora
deduzido e a singularidade do caso concreto, sobretudo diante da atual
conjuntura decorrente da emergência de saúde pública, com vista a preservar
a importância e a utilidade da ação constitucional, reputo seja o caso de
conhecer da ordem, em caráter excepcional.
Consta dos autos que o paciente não só foi condenado a 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por furto duplamente qualificado (fls.
22/30), como ostenta outras três condenações definitivas por crimes
semelhantes, em relação às quais o Juízo competente requisitou e aguardava o
apensamento dos respectivos processos para então unificar as penas,
alterando o regime jurídico do paciente no que tange aos requisitos para a
concessão dos benefícios de execução (fls. 102/103). Alegando problema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
6
técnico (sic) com a remessa desses processos de execução, o que prejudicou a
atualização do cálculo das penas, pugna pela sua colocação em meio aberto
com esteio na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, diante
do avanço da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante a progressão antecipada ou recolhimento domiciliar, observo que as
disposições previstas nos inúmeros atos normativos, frutos da emergência de
saúde pública, não devem ser interpretadas de maneira incontornável,
cabendo analisar as situações existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja análise
deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais, levando-
se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições
de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos.
Na espécie, o paciente de 40 (quarenta) anos de idade
(fls. 6), se encontrava em regime semiaberto e diante de outras três
condenações definitivas por furto, processos de execução n.
0008863-30.2019.8.26.0502; 0008864- 15.2019.8.26.0502 e 0000256-
95.2018.8.26.0394, que tramitam em meio eletrônico, ensejou o pedido de
reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade,
formulado pelo Ministério Público e a consequente expedição do mandado de
prisão. O Juízo requisitou e aguardava o apensamento dos respectivos
processos para proceder à respectiva análise e soma das penas que superam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
7
5 (cinco) anos de reclusão; providência que certamente acarretará na alteração
dos lapsos temporais para concessão de benefícios.
No que tange ao alegado excesso de prazo para a
atualização do cálculo, verifico que o processo tramita regularmente, não
existindo notícia que demonstre um atraso imotivado, agravado pela atual
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, que forçou a
sociedade ao isolamento social, suspendendo audiências e prazos; fato que
não obstou, entretanto, a prática de atos processuais em meio eletrônico,
consoante se observa do requerimento da defesa nos autos originais,
informando que os processos de execução já foram recebidos, bem como
manifestação do Ministério Público para que fossem unificadas as penas (fls.
103 e 118, processo n. 0002289-54.2020.8.26.0502).
Com efeito, não se observa situação incompatível com o
princípio da razoável duração do processo; isto é, não se evidenciando
hipótese excepcional na qual a mora caracterize coação ilegal pelo excesso de
prazo.
Ademais, não há qualquer notícia nos autos de que seja
portador de moléstia grave que o inclua no denominado grupo de risco para o
desenvolvimento da COVID-19, na sua forma severa, acaso venha a se
contaminar, além de já terem sido tomadas as medidas administrativas pela
Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.

Em suma, as circunstâncias apresentadas não autorizam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089839-07.2020.8.26.0000 -Voto no 28369 mh
8
ao menos por ora, a concessão do benefício, mormente se a progressão para o
regime aberto parece se mostrar ainda prematura, considerando as outras três
condenações definitivas do paciente por crime semelhante, duas das quais
apenas no ano de 2019 (fls. 50/51, da execução n. 0000256-
95.2018.8.26.0394), demonstrando a necessidade de permanência maior no
regime em que se encontra com vista a melhor assimilar a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR